Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-65.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000213-65.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE JESUS SOARES - CPF: 711.964.561-78 (APELANTE), PAULO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 704.495.024-81 (APELANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), THIAGO DA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 071.504.121-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (ASSISTENTE), BEATRIZ BILIBIO RODRIGUES - CPF: 035.702.711-61 (ASSISTENTE), LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO - CPF: 161.980.888-98 (ASSISTENTE), WALTER VILAR SARAIVA - CPF: 099.077.971-89 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
-

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM CONCURSO MATERIAL - PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE NO TRÁFICO DE DROGAS E ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÕES - TERCEIRO APELANTE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS, ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA E CUSTAS - PRIMEIRO APELANTE - TRÁFICO DE DROGAS - DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA

E CORRÉUS -
COPROPRIEDADE DAS DROGAS APREENDIDA EXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE
TAREFAS NÃO DEMONSTRADA -

AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE POR TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
-
VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELANTES PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - AJUSTE PRÉVIO - HIERARQUIA -

DIVISÃO DE TAREFAS
- PERÍODO DA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO
- INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
SEGUNDO APELANTE - COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA -
TRÁFICO PRIVILEGIADO - REINCIDÊNCIA - INAPLICABILIDADE
- PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - TERCEIRO APELANTE
-
CONFISSÃO ESPONTÂNEA -REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NÃO AUTORIZADA - SÚMULA 231 DO STJ -
FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES [TABLETES E PORÇÕES INDIVIDUAIS PREPARADAS PARA VENDA] - BALANÇA DE PRECISÃO - DINHEIRO - CONFISSÃO DO APELANTE - DEPOIMENTOS OS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDA -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE PENA DE MULTA E CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT
-
JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E PROVIDOS PARCIALMENTE
.

Se não há provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como que estivesse praticando o tráfico de drogas, sua absolvição mostra-se pertinente (TJMT, AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021; NU 0003457-38.2013.8.11.0055;
AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

“A
absolvição
é impositiva quando do conjunto de provas produzido não se extrai a estabilidade, a permanência e a divisão de tarefas que se exige para a caracterização do crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas.”

(TJMT, AP NU 1011591-85.2023.8.11.0055)

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; STJ, AgRg no HC no 892.275/SP; AgRg no HC no 879.253/SP).

A
pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, HC no 615.004/SP).

O
c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp no 1882605/MS, afastou pretensão de superação da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE no 597270 QO-RG).

A forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [tabletes e porções individuais preparadas para venda], que constitui indicativos de comercialização difusa, a localização de apetrecho utilizado para pesagem da droga [balança de precisão] e dinheiro [R$50,00], somadas à confissão do apelante e depoimentos os investigadores de polícia, em Juízo, são circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC 646.626/SC; TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042).

A análise à hipossuficiência econômica [isenção da pena de multa e custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

Recursos
providos parcialmente

para absolver o primeiro apelantes do tráfico de drogas e da associação para o tráfico (CPP, art. 386, VII), o segundo apelante da associação para o tráfico (CPP, art. 386, VII), mantida a pena do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e o terceiro apelante da associação para o tráfico (CPP, art. 386, VII), mantida a pena do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000213-65.2023.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): ALEXANDRE JESUS SOARES

THIAGO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO

PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ALEXANDRE JESUS SOARES, THIAGO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO e PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (NU 1000213-65.2023.8.11.0045), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, sendo o
primeiro
a

9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão 1.399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado, o
segundo
a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.316 (hum mil, trezentos e noventa e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
terceiro
a 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 c/c art. 69 do CP - (ID 195055281).

ALEXANDRE JESUS SOARES e THIAGO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO sustentam que: 1) inexistem provas de que ALEXANDRE JESUS SOARES teria envolvimento no tráfico de drogas;

2) não estariam comprovadas a estabilidade e permanência necessárias para caracterizar a associação para o tráfico.

Pedem o provimento para que ALEXANDRE JESUS SOARES seja absolvido do tráfico de drogas e ambos os apelantes da associação para o tráfico (ID 195055302).

Prequestionam o art. 5o, LV e LVI, da CF (ID 195055302).

PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO alega que: 1) as provas seriam insuficientes para condená-lo por associação para o tráfico; 2) confessou o tráfico de drogas motivo pelo qual faria jus à atenuação da pena; 3) não possui condições de pagar a pena de multa e as custas processuais por ser
“hipossuficiente na forma da lei”
.

Requer o provimento para que seja absolvido da associação para o tráfico e reduzidas as penas do tráfico de drogas, com isenção da pena pecuniária e custas (ID 195055304).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 195055305).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico [art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva - Pretendida absolvição de ambos, ao argumento de ausência de provas em relação ao tráfico e associação para o tráfico - Impossibilidade - Conjunto de prova colacionado nos autos, aptas a comprovar a autoria e materialidade do vínculo associativo e tráfico de drogas - Em relação ao Apelante Paulo José, requer a defesa, aplicação da atenuante de confissão - Impossibilidade - Súmula no. 231, que dispõe ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.’ - Requerimento pelo afastamento da pena de multa e das custas processuais - Inviabilidade - Tais pedidos não comportam acolhimento neste momento, eis que será o juízo da execução competente para tal análise - decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual - adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57 do CNMP - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso
.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 203313677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 08 de dezembro de 2022, na Avenida Tocantins, n° 1597, Bairro Cidade Nova, em Lucas do Rio Verde/MT, ALEXANDRE JESUS SOARES, PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO e THIAGO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO tinham em depósito e guardavam drogas com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar;

Além disto, em data e horário não identificados, mas antes do dia 08 de dezembro de 2022, ALEXANDRE JESUS SOARES, PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO e THIAGO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO associaram-se, de maneira estável e permanente, para o fim de praticarem o tráfico de drogas. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ALEXANDRE JESUS SOARES, PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO e THIAGO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO pela prática das condutas capituladas no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006 [...].
”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça – ID 195055197)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]1. Do crime de tráfico ilícito de droga (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva, a natureza mercantil e a coautoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 106988476), do boletim de ocorrência no. 2022.338723 (id. 106988477), do auto de apreensão (id. 106988505), das imagens (id. 106988506, 106988507, 106988508 e 106988510), do exame preliminar de constatação de droga (id. 106988511 e 106988512), do comprovante de depósito (id. 106988526 e 106988528) e do laudo preliminar de constatação (id. 110629438).

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial civil Joicimar da Silva Nascimento, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 118835661). [...]

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial civil Luiz Gustavo Peixoto Pinedo, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 117978506).

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas Joicimar da Silva Nascimento (id. 106988480) e Luiz Gustavo Peixoto Pinedo (id. 106988481). [...]

Corroborando, temos as declarações na fase policial da testemunha Walter Vilar Saraiva, usuário de droga (id. 106988482). [...]

Além disso, temos a apreensão de quantia em dinheiro, aparelhos celulares e balança de precisão (termo de apreensão alhures citado), instrumentos ou produtos da prática do crime de tráfico ilícito de droga.

Ademais, o acusado Thiago da Conceição do Nascimento, quando interrogado em Juízo, confessou espontaneamente a prática delitiva em comento, afirmando que a droga apreendida consigo era para venda e que comercializava sozinho, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 118835661).

Por sua vez, o acusado Paulo José da Silva Nascimento, quando interrogado em Juízo, confessou espontaneamente a prática delitiva em apreço, afirmando que a droga apreendida consigo era para venda e que comercializava sozinho, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 118835661).

Já o acusado Alexandre Jesus Soares, quando interrogado em Juízo, negou sua participação na prática delitiva em comento, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 118835661). [...]

Assim sendo, a tese da combatível Defesa do acusado Alexandre não merece guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação dos acusados, nos exatos termos da denúncia.

Logo, a condenação dos acusados Alexandre Jesus Soares, Paulo José da Silva Filho e Thiago da Conceição do Nascimento na prática do crime descrito no artigo 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/2006, é medida que se impõe.

2. Do crime de associação para a prática do crime de tráfico ilícito de droga (artigo 35, ‘caput’, da Lei no 11.343/2006) [...]

Além disso, temos a apreensão de quantia em dinheiro, aparelhos celulares e balança de precisão (termo de apreensão alhures citado), instrumentos ou produtos da prática reiterada do crime de tráfico ilícito de droga.

Ademais, os acusados Alexandre Jesus Soares, Thiago da Conceição do Nascimento e Paulo José da Silva Nascimento quando interrogados em Juízo, negaram a prática delitiva em comento, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 118835661).

No entanto, tratam-se de provas isoladas nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado. É cediço que cabe aos acusados provarem o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso versando, entendo que não se desincumbiram desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

No tocante a estabilidade e permanência, características próprias do crime de associação ao crime de tráfico ilícito de drogas, entendo que também restaram demonstradas nos autos, haja vista o teor da prova documental e oral alhures citadas, atestando a existência de uma ‘societas sceleris’ integrada pelos acusados, com organização e planejamento, dividindo as tarefas e distribuindo os lucros.

Assim sendo, as teses das combatíveis Defesas não merecem guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em apreço e da efetiva participação dos acusados, nos exatos termos da denúncia.

Logo, a condenação dos acusados Alexandre Jesus Soares, Thiago da Conceição do Nascimento e Paulo José da Silva Nascimento na prática do crime descrito no artigo 35, ‘caput’, da Lei no 11.343/2006, é medida que se impõe.[...]

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR os acusados ALEXANDRE JESUS SOARES, PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO e THIAGO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, qualificados nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 33, ‘caput’, e no artigo 35, ‘caput’, ambos da Lei no 11.343/2006. [...]

2.1 Do acusado PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO 2.1.1 Do delito de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) [...]

Desta forma, encontro a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, ‘d’, do CP), haja vista o teor da gravação audiovisual constante nos autos (id. 118835661).

Não obstante, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por força do disposto no tema repetitivo no 190 do C. STJ.

Assim, encontro a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, vez que o acusado estava se dedicando à atividade criminosa, delineadas nas seguintes circunstâncias:

1. Prova oral e documental alhures citadas, atestando que o acusado estava comercializando reiteradamente droga nesta urbe.

2. Utilização de balança de precisão e aparelhos celulares.

3. Quantidade de droga apreendida.

4. Associação criminosa para a prática do crime de tráfico ilícito de droga, a qual denota dedicação para a prática delitiva, conforme precedentes do TJMT. Senão vejamos: "A causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33, da Lei 11.343/06, afigura-se incompatível com o crime de associação para o tráfico de drogas, cuja estabilidade e habitualidade retratam dedicação dos agentes ao tráfico de entorpecentes (atividade criminosa)". (TJMT, AP no. 20026/2011)

2.1.2 Do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 35, ‘caput’, da Lei no 11.343/2006) [...]

Desta forma, encontro a pena-base de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não verifico a existência de circunstancias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Assim, encontro a pena provisória de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira e última fase, não verifico causas de aumento ou de diminuição de pena a serem levadas em especial consideração, encontrando a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. [...]

Presentes os requisitos do artigo 69 do Código Penal, SOMO as penas acima fixadas, e de consequência, encontro a pena total de 08 (oito) anos de reclusão.

PORTANTO, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.

Fixo o regime de pena inicialmente semiaberto, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, do CP. [...]

Por força do disposto no artigo 72 do CP, SOMO as penas de multa

encontrando a quantia total de 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa. [...]

2.2 Do acusado ALEXANDRE JESUS SOARES

2.2.1 Do delito de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) [...]

Desta forma, encontro a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), haja vista o contido na cópia de guia de execução penal definitiva juntada (id. 107059461), por ser documento público e conter as informações necessárias à configuração de tal instituto (artigo 63 e 64 do Código Penal).

Assim sendo, agravo a pena em 1/6 (um sexto) da pena base, encontrando a pena provisória de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-

multa.

Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, haja vista a reincidência na forma da lei e a dedicação à atividade criminosa, delineadas nas seguintes circunstâncias: [...]

2.2.2 Do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 35, ‘caput’, da Lei no 11.343/2006) [...]

Desta forma, encontro a pena-base de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), haja vista o contido na cópia de guia de execução penal definitiva juntada (id. 107059461), por ser documento público e conter as informações necessárias à configuração de tal instituto (artigo 63 e 64 do Código Penal).

Assim, agravo a pena em 1/6 (um sexto) da pena base, encontrando a pena provisória de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira e última fase, não verifico causas de aumento ou de diminuição de pena a serem levadas em especial consideração, encontrando a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.[...]

Presentes os requisitos do artigo 69 do Código Penal, SOMO as penas acima fixadas, e de consequência, encontro a pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

PORTANTO, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL DE 09 (NOVE) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Fixo o regime de pena inicialmente fechado, haja vista a quantidade de pena, bem como a mencionada reincidência, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, do CP. [...]

Por força do disposto no artigo 72 do CP, SOMO as penas de multa, encontrando a quantia total de 1399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

2.3 Do acusado THIAGO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO

2.3.1 Do delito de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) [...]

Desta forma, encontro a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), haja vista o contido na cópia de guia de execução penal definitiva juntada (id. 107059459), por ser documento público e conter as informações necessárias à configuração de tal instituto (artigo 63 e 64 do Código Penal).

Reconheço, outrossim, a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, ‘d’, do CP), haja vista o teor do interrogatório na fase judicial (id. 118835661).

Via de consequência, promovo a compensação das circunstâncias agravante e atenuante supracitadas, conforme Recurso Especial Repetitivo no 1.341.370/MT do STJ.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, haja vista a reincidência e o acusado estar se dedicando à atividade criminosa, delineadas nas seguintes circunstâncias: [...]

2.3.2 Do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 35, ‘caput’, da Lei no 11.343/2006) [...]

Desta forma, encontro a pena-base de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), haja vista o contido na cópia de guia de execução penal definitiva juntada (id. 107059459), por ser documento público e conter as informações necessárias à configuração de tal instituto (artigo 63 e 64 do Código Penal).

Assim, agravo a pena em 1/6 (um sexto) da pena base, encontrando a pena provisória de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira e última fase, não verifico causas de aumento ou de diminuição de pena a serem levadas em especial consideração, encontrando a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. [...]

Presentes os requisitos do artigo 69 do Código Penal, SOMO as penas acima fixadas, e de consequência, encontro a pena total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

PORTANTO, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL DE 08 (OITO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Fixo o regime de pena inicialmente fechado, haja vista a quantidade de pena, bem como a mencionada reincidência, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, do CP. [...]

Por força do disposto no artigo 72 do CP, SOMO as penas de multa, encontrando a quantia total de 1316 (hum mil, trezentos e noventa e dezesseis) dias-multa [...].”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 195055281)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão no 2022.16.484948 (ID 195055167 - fls. 70), Exame Preliminar de Constatação de Droga (ID 195055173 - fls. 77/83) e Laudo de Constatação de Substância Entorpecente no 543.10.9907.2023.13615-A01 (ID 195055230 - 323/327), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Joicimar da Silva Nascimento, investigador de Polícia (ID 195054742 - fls. 21/22), Luiz Gustavo Peixoto Pinedo, investigador de Polícia (ID 195054743 - fls. 24/25), Walter Vilar Saraiva, testemunha (ID 195054744 - fls. 27/28), Beatriz Bilibio Rodrigues, testemunha (ID 195054745 - fls. 29), ALEXANDRE JESUS SOARES, apelante (ID 195054747 - fls. 33/34), THIAGO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, apelante (ID 195054754 - fls. 47/48), PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO, apelante (ID 195055160 - fls. 58/59).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Luiz Gustavo Peixoto Pinedo, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 195055269), Joicimar da Silva Nascimento, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 195055272), ALEXANDRE JESUS SOARES, apelante (Relatório de Mídias - ID 195055272), THIAGO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, apelante (Relatório de Mídias - ID 195055272), PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO, apelante (Relatório de Mídias - ID 195055272).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias.

Do tráfico de drogas [apelante ALEXANDRE JESUS SOARES]:

Verificam-se que os investigadores de Polícia [Joicimar da Silva Nascimento e Luiz Gustavo Peixoto Pinedo] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 1 (uma) pedra de pasta-base de cocaína, com peso de 2,60g (dois gramas e sessenta centigramas), e uma porção de maconha, com peso de 1,45g (um grama e quarenta e cinco decigramas), na residência do apelante THIAGO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, além de 2 (dois) tabletes de maconha, com
peso de 693g (seiscentos e noventa e três) gramas, 5 (cinco) porções de maconha, com peso de 29,28g (vinte e nove gramas, vinte e centigramas), 1 (uma) balança de precisão e

o valor de R450,00 (cinquenta reais), na residência do apelante PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO, localizadas à Avenida Tocantins, no 1597, bairro Cidade Nova, Lucas do Rio Verde/MT [conjunto de quitinetes denominado “Vila do Chaves”], no dia 8.12.2022, após receberem informações sobre a venda de drogas no local (Relatório de Mídias - ID 195055269/ ID 195055272).

A maconha apreendida nas residências dos apelantes THIAGO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO e PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO totalizou 723,73g (setecentos e vinte e três gramas e setenta e três centigramas, conforme Laudo de Constatação de Substância Entorpecente no 543.10.9907.2023.13615-A01 (ID 195055230 - 323/327).

Ocorre que
policiais civis
[Joicimar da Silva Nascimento e Luiz Gustavo Peixoto Pinedo]
não presenciaram ato de comércio e/ou receberam qualquer informação específica sobre venda ilícita de drogas pelo apelante
ALEXANDRE JESUS SOARES (Relatório de Mídias - ID 195055272)
.

Além disso, não há registro materializado de investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato, tampouco fora localizado qualquer droga, apetrecho, insumo ou anotações típicas do tráfico de drogas na posse do apelante
ALEXANDRE JESUS SOARES
, a lhe atribuir indicativo de traficância
(Relatório de Mídias - ID 195055272)
.

Note-se que o apelante THIAGO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO admitiu, em Juízo, a propriedade da porção de maconha e da pasta-base [localizadas em sua residência], alegando que a maconha seria para venda, ao passo que a pasta-base para uso próprio, bem como que estava residindo naquele local [conjunto de quitinetes] há 3 (três) dias e não conhecia os corréus (Relatório de Mídias - ID 195055272).

A propriedade das porções de maconha [dois tabletes e cinco fracionadas], assim como a destinação mercantil foram confessadas pelo apelante PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO, na audiência de instrução, oportunidade em que afirmou desconhecer os corréus (Relatório de Mídias - ID 195055272).

A assertiva da testemunha Walter Vilar Saraiva [usuário], na fase policial, de ter adquirido droga do apelante ALEXANDRE JESUS SOARES em outra ocasião [
“há cerca de uma semana no bairro Rio Verde”
] não induz a copropriedade das drogas e apetrecho [balança de precisão] apreendidos, por se tratar e datas e locais distintos (ID 195054744 - fls. 27/28).

Em suma,
a copropriedade das drogas apreendida e a existência de divisão de
tarefas não resultou demonstrada pelos depoimentos dos agentes policiais.

Com efeito, se não há provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como que estivesse praticando o tráfico de drogas, sua absolvição mostra-se pertinente (TJMT, AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021 - Terceira Câmara Criminal - 7.1.2021.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

“Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de
tráfico
ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia ‘
in

dubio

pro

reo
’.”
(AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003 -Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 14.11.2023)

Logo, impõe-se absolver o apelante ALEXANDRE JESUS SOARES do tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Da associação para o tráfico [apelantes
ALEXANDRE JESUS SOARES, THIAGO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO e PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO]
:

Os depoimentos dos
investigadores de Polícia [Luiz Gustavo Peixoto Pinedo e Joicimar da Silva Nascimento] são
insuficientes para demonstrar
a existência de vínculo estável e permanente entre os apelantes [
ALEXANDRE JESUS SOARES, THIAGO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO e PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO
] para comercialização difusa de substância entorpecente, ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas
e, principalmente, o período da suposta associação.

No caso, o inquérito policial foi instaurado no dia 9.12.2022 [DESPACHO No 2022.3.231268 - A.P.F.D. 100.3.2022.19488 – ID 195055182], ou seja, um dia após as prisões em flagrante [ocorridas no dia 8.12.2022] e inexiste qualquer registro materializado de diligências anteriores ou posteriores
a fim de estabelecer uma conexão entre os agentes e demonstrar que se associaram ou associaram-se a terceiros para vender drogas de forma perene e minimamente organizada.

Observa-se que o apelante THIAGO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO ressaltou, na audiência de instrução, que estava morando naquele local [conjunto de quitinetes], há 3 (três) dias
(Relatório de Mídias - ID 195055272)
.

Igualmente, os apelantes
PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO e ALEXANDRE JESUS SOARES confirmaram serem moradores do conjunto habitacional (Relatório de Mídias - ID 195055272)
.

Todavia, a circunstância de os apelantes serem vizinhos, não revela, por si só, o vínculo associativo entre os eles ou eventual concurso de agentes

(STF, HC no 124.164 - Relator: Min. Teori Zavaski - 11.11.2014).

No caso, as condutas dos apelantes [ALEXANDRE JESUS SOARES, THIAGO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO e PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO] também não podem ser minimamente delimitadas a partir dos elementos de convicção produzidos.

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“A
absolvição
é impositiva quando do conjunto de provas produzido não se extrai a estabilidade, a permanência e a divisão de tarefas que se exige para a caracterização do crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas.”

(AP NU 1011591-85.2023.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.3.2024)

Nesse quadro, os apelantes ALEXANDRE JESUS SOARES, PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO e THIAGO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO devem ser absolvidos da associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passam-se às revisões das dosimetrias relativas ao tráfico de drogas.

Do apelante THIAGO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5

(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [8.12.2022] - possuía 2 (duas) condenações definitivas por roubos majorados pelo concurso de pessoas, praticado nos dias 18.10.2018 e 24.4.2019, com trânsito em julgado nos dias 18.2.2019 e 10.8.2020 (SEEU
0000568-34.2019.8.11.0045
; ações penais NU 0007185-44.2018.8.11.0045 e NU 0002357-68.2019.8.11.0045) - e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e compensou-as, preservando a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O c. STJ firmou posição jurisprudencial de que
“nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
(STJ, REsp no 1.947.845/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.6.2022; AgRg no HC no 871.969/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma - 11.4.2024).

Na hipótese, a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea deve ser mantida por se tratar de recurso exclusivo da defesa, motivo pelo qual preserva-se pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o apelante, na data do fato [8.12.2022], registrou condenações definitivas por roubos majorados pelo concurso de pessoas, as quais ensejaram o reconhecimento da reincidência SEEU
0000568-34.2019.8.11.0045
; ações penais NU 0007185-44.2018.8.11.0045 e NU 0002357-68.2019.8.11.0045).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 892.275/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2024; AgRg no HC no 879.253/SP - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 21.3.2024).

Consequentemente, a figura privilegiada se mostra inaplicável, de modo a conservar a pena definitiva do apelante THIAGO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos – e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, HC no 615.004/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Do apelante PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO
:

Na primeira fase, a pena base foi fixada em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da acusa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), mas não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Registre-se que o c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp no 1882605/MS, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE no 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009).

Logo, preserva-se a reprimenda provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

No tocante ao tráfico privilegiado
(Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o Juízo singular não aplicou a minorante
ao considerar
“prova oral e documental alhures citadas, atestando que o acusado estava comercializando reiteradamente droga nesta urbe”, “utilização de balança de precisão e aparelhos celulares”, “quantidade de droga apreendida”
e
“associação criminosa para a prática do crime de tráfico ilícito de droga, a qual denota dedicação para a prática delitiva
”.

O apelante foi absolvido da associação para o tráfico, todavia persistem a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [tabletes e porções individuais preparadas para venda], que constitui indicativos de comercialização difusa
[1]
, a localização de apetrecho utilizado para pesagem da droga [balança de precisão] e dinheiro [R$50,00], somadas à confissão do apelante de que estava vendendo drogas há aproximadamente 7 (sete) meses e depoimentos os investigadores de polícia [Luiz Gustavo Peixoto Pinedo e Joicimar da Silva Nascimento], em Juízo, os quais denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021; TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 11.5.2021).

Por conseguinte, a pena definitiva do tráfico de drogas deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto (CP, art. 33, ‘b’).

Noutro giro, a pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual afastamento por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019), de modo que a pena pecuniária deve ser conservada.

Igualmente, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] também cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos em parte
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para absolver os apelantes:

1)

ALEXANDRE JESUS SOARES do tráfico de drogas e da associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

2)

THIAGO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO da associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantida a pena do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)

PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO da associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantida a reprimenda do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura em relação ao apelante ALEXANDRE JESUS SOARES, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

[1]

O fracionamento da droga
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024